Tribunal: TJDFT
Processo: 0712677-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCESSO SELETIVO INTERNO DA CEB. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NORMAS DO PROCEDIMENTO PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS. PUBLICIDADE. TRANSPARÊNCIA. ISONOMIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Por ser o destinatário principal da prova, cabe ao juiz na condução do processo, realizar um juízo de necessidade de dilação probatória, diante do acervo já produzido pelas partes (art. 370, do Código de Processo Civil-CPC)

2. A Companhia Energética de Brasília – CEB realizou “Processo Seletivo Interno Simplificado no 01/2020 para preenchimento do Quadro de Pessoal da CEB Iluminação Pública e Serviços S/A com aproveitamento dos empregados provenientes do processo de cisão da CEB Distribuição S/A”, conforme regras e procedimento previsto em edital.

3. O edital estabelece os critérios de avaliação: valor do salário base, nível de escolaridade, cursos de extensão relacionados à área da vaga; experiência profissional na área da vaga; experiência profissional em gestão na área da vaga. Ausência de ofensa aos princípios da publicidade, transparência e isonomia.

4. É vedado ao judiciário substituir as atribuições da banca examinadora para reexaminar os critérios de avaliação, sob pena de análise do mérito administrativo. Precedentes do STJ.

5. A republicação do edital e alteração de algumas cláusulas não ocorreram por mera conveniência e oportunidade das requeridas: decorreram do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério do Trabalho, no intuito de atender o postulado da isonomia. Portanto, não houve violação ao princípio da vinculação ao edital.

6. Prejuízo não de demonstrado em razão da ausência de previsão de recurso ou impugnação quanto às decisões da banca examinadora. Princípio da inafastabilidade do judiciário.

7. Recursos conhecido e desprovido.